Tribunal: STJ
Processo: 0010198-92.2016.8.17.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1617891 - PE (2019/0337566-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: CLEIDE MARIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY VASCONCELLOS MARTINS - PE013530
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
FCVS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM
RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS E DA FORMA DE CONFRONTO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência das
Súmulas n 211 do STJ, bem como das Súmulas nos 282, 283 e
284 do STF. A parte agravante alegou o preenchimento dos
requisitos legais e sustentou a viabilidade do recurso. A parte
agravada apresentou contrarrazões, nos termos do art. 1.042, §
3o, do CPC, sustentando a manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o agravo pode ser conhecido diante da
conformidade do acórdão recorrido com os Temas nos 50 e 51
do STJ;
(ii) identificar se há deficiência na fundamentação quanto à
indicação dos dispositivos violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial
com base na sua conformidade com os Temas nos 50 e 51 do
STJ, o que atrai a aplicação do art. 1.030, § 2o, do CPC,
segundo o qual o agravo interno é o recurso cabível para
impugnar tal decisão, e não o agravo em recurso especial.
4 A parte agravante não indicou de forma clara os dispositivos
legais federais tidos por violados em relação a alguns dos
pontos abordados, limitando-se a alegações genéricas, o que
caracteriza deficiência na fundamentação e atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula no 284 do STF.
5 A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a
inadmissibilidade
do
recurso
especial
quando
sua
Documento eletrônico VDA48290321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f69f0cb-5bb1-4e7a-927b-1bbee07be428

fundamentação é insuficiente ou quando envolve pretensão de
reexame probatório (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS; AgInt no
REsp n. 2.151.760/SC).
IV. DISPOSITIVO
6 Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48290321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f69f0cb-5bb1-4e7a-927b-1bbee07be428

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1617891 - PE (2019/0337566-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: CLEIDE MARIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY VASCONCELLOS MARTINS - PE013530
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
FCVS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM
RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS E DA FORMA DE CONFRONTO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de incidência das
Súmulas n 211 do STJ, bem como das Súmulas nos 282, 283 e
284 do STF. A parte agravante alegou o preenchimento dos
requisitos legais e sustentou a viabilidade do recurso. A parte
agravada apresentou contrarrazões, nos termos do art. 1.042, §
3o, do CPC, sustentando a manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o agravo pode ser conhecido diante da
conformidade do acórdão recorrido com os Temas nos 50 e 51
do STJ;
(ii) identificar se há deficiência na fundamentação quanto à
indicação dos dispositivos violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial
com base na sua conformidade com os Temas nos 50 e 51 do
STJ, o que atrai a aplicação do art. 1.030, § 2o, do CPC,
segundo o qual o agravo interno é o recurso cabível para
impugnar tal decisão, e não o agravo em recurso especial.
4 A parte agravante não indicou de forma clara os dispositivos
legais federais tidos por violados em relação a alguns dos
pontos abordados, limitando-se a alegações genéricas, o que
caracteriza deficiência na fundamentação e atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula no 284 do STF.
5 A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a
inadmissibilidade
do
recurso
especial
quando
sua
Documento eletrônico VDA48062133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:04
Código de Controle do Documento: a7674fed-f98f-4133-982d-5b61d765e200

fundamentação é insuficiente ou quando envolve pretensão de
reexame probatório (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS; AgInt no
REsp n. 2.151.760/SC).
IV. DISPOSITIVO
6 Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
Vedada a admissão do apelo por conformidade aos Temas n° 50 e 51
do Superior Tribunal de Justiça, cumpre conhecer do recurso apenas no que tange
as alegações de ilegitimidade ativa dos segurados, bem como quanto à alegação de
ilegitimidade passiva e aos tópicos intitulados "Da falta de interesse de agir", " Da
impossibilidade de pagamento de alugueres".
Isso porque, no que pese a argumentação formulada pela parte, é
remansoso o entendimento desta corte de que "De acordo com o disposto no art.
1.030, § 2o, do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade
com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos,
constituindo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese
firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo" (AgInt no AREsp
n. 2.577.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
). " (REsp n. 1.895.743/SP, relator Ministro Humberto
2/12/2024
11/12/2024
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025
Quanto ao remanescente, a análise dos argumentos recursais não
indica, contudo, a existência de fundamentos que sustentem a reforma da decisão
recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:

De outra parte, verifico que a suposta violação ao art. 2° do Decreto -
Lei n° 2.406/88 não foi objeto de debate no acórdão recorrido, o que
atrai a aplicação da súmula n° 211 do STJ, in verbis: Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal "a quo". Já
quanto à alegada contrariedade à Lei n° 7.682/88, a parte não indica
especificamente o dispositivo que teria sido violado pela decisão
recorrida, não havendo como admitir o prosseguimento do feito, nos
termos da Súmula n° 284 do STF, plenamente aplicável por analogia
Documento eletrônico VDA48062133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:04
Código de Controle do Documento: a7674fed-f98f-4133-982d-5b61d765e200

ao presente caso. No mesmo sentido, não há como admitir o
seguimento da insurgência com base na suposta desobediência ao art.
109, I da Constituição Federal. Na via especial, cabe ao Superior
Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação das leis federais
infraconstitucionais, conforme prevê o art. 105, III da Carta Magna,
sendo defeso analisar violações a normas constitucionais. (...) Vale
registrar, por oportuno, a impossibilidade de interpor recurso especial
por afronta a verbete sumular, sendo inadequada a assertiva de
violação à Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça para
fundamentar a presente insurgência.

A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados (
não foram debatidos pela corte de
art. 2° do Decreto -Lei n° 2.406/88)
origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial, "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt
no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

Documento eletrônico VDA48062133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:04
Código de Controle do Documento: a7674fed-f98f-4133-982d-5b61d765e200

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
Documento eletrônico VDA48062133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:04
Código de Controle do Documento: a7674fed-f98f-4133-982d-5b61d765e200

jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Ademais, a análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados
(
, sem deixar claro, de maneira argumentativa
contrariedade à Lei n° 7.682/88)
objetiva e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de
vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:04
Código de Controle do Documento: a7674fed-f98f-4133-982d-5b61d765e200

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.617.891 / PE
Número Registro: 2019/0337566-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101989220168170000 00124238720138170001 450982000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: CLEIDE MARIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERLEY VASCONCELLOS MARTINS - PE013530
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48267419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 85852817-a04a-41ce-861e-12490fe1c5a3

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 85852817-a04a-41ce-861e-12490fe1c5a3